Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711394-44.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA APELADO: NILSON RODRIGUES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de ação monitória ajuizada por NILSON RODRIGUES ARAUJO em desfavor de ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA, com suporte em notas promissórias, objetivando o pagamento do valor de R$ 11.366,28 (onze mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) O apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, juntou apenas a carteira de trabalho. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Outrossim, o autor apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, apresentando extratos bancários, declaração de Imposto de Renda e outros documentos pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifeste-se o apelante acerca da preliminar aventada em contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2022 17:43:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador